Tribunal: TJDFT
Processo: 0004859-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFETIVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES NÃO DISPONIBILIZADOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. É certo que a cédula de crédito bancário comprova a relação jurídica entre as partes. Contudo, para que o título seja exigível, é necessário o lastro, ou seja, a efetiva operação de crédito que justificou a emissão do documento representativo do direito invocado pelo credor.
2. A ausência de efetiva disponibilização do valor representado em cédula de crédito bancário acarreta a inexigibilidade da obrigação e, por conseguinte, a nulidade da ação de execução, nos termos do art. 803, I do CPC/2015.
3. Os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença são devidos em razão da sucumbência da parte vencida nos embargos à execução, cuja oposição foi motivada pelo ajuizamento da ação executiva pela instituição financeira.
4. Recurso conhecido e não provido.